Tribunal: TCU
Processo: 012.866/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal.APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito do ato constante da peça 2, relativo à alteração da aposentadoria de Maria Júlia da Luz Rodrigues, nos termos do art. 7o da Resolução 206/2007 c/c o § 5o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 9.2.1. dê ciência deste acórdão ao órgão de origem; 9.2.2. arquive os autos.